Tribunal: TJSP
Processo: 1005445-51.2022.8.26.0344
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO que rejeitou embargos de declaração em face do seu caráter infringente. RECURSO manejado pugnando pela concessão da justiça gratuita ante o cumprimento dos requisitos legais e na esteira da jurisprudência. EXAME: decisão recorrida que não acolheu os embargos em decorrência do seu manifesto conteúdo infringente, que, por via oblíqua, almejou rediscutir a matéria apreciada

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO que rejeitou embargos de declaração em face do seu caráter infringente. RECURSO manejado pugnando pela concessão da justiça gratuita ante o cumprimento dos requisitos legais e na esteira da jurisprudência. EXAME: decisão recorrida que não acolheu os embargos em decorrência do seu manifesto conteúdo infringente, que, por via oblíqua, almejou rediscutir a matéria apreciada anteriormente, visando à utilização do recurso com objeto distinto daquele previsto na legislação. Declaração de pobreza que implica apenas em mera presunção relativa de veracidade Ausência de comprovação cabal da impossibilidade de recolhimento das custas e despesas processuais no caso concreto. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.